Tribunal: TJDFT
Processo: 0739974-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por MARISA COELHO DE MORAES em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 1.998,05 (mil novecentos e noventa e oito reais e cinco centavos), relativo à cobrança 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO A sentença julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor, nem quanto aos índices de juros e correção monetária por ele utilizados. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, R$ 1.998,05 (mil novecentos e noventa e oito reais e cinco centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Honorários dessa fase de cumprimento individual de sentença coletiva já fixado na decisão que recebeu a inicial. Indefiro decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, como queiram. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais, se não juntado contrato, caso juntado contrato antes da expedição do requisitório, como previsto no Estatuto da OAB, bem como honorários advocatícios sucumbenciais porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial. As duas últimas situações impositivas a este Juízo, por força de Lei. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até junho de 2024: 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor em nome de MARISA COELHO DE MORAES, inscrita no CPF sob o no 055.465.721-08, devidamente representado por Paulo Fontes de Resende, OAB /DF OAB/DF 38.633, no montante de 1.913,59 (um mil, novecentos e treze reais e cinquenta nove centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 15% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada; Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome Paulo Fontes de Resende, OAB /DF OAB/DF 38.633, advogado que protocolou a inicial, no montante de R$ 181,64 (cento e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s), quando então os autos deverão retornar conclusos para extinção. Intimem-se." O Agravante sustenta, em síntese, que foi ajuizada uma ação rescisória buscando rescindir o v. acórdão ora executado, fundamentando na violação literal dos arts. 169, §1o, I da CF/88 e 21, I, da Lei Complementar n. 101/2000, e na ausência de dotação orçamentária suficiente para os reajustes da Lei 5.184/2013. Ao final, postulando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso determinando-se a suspensão do cumprimento de sentença até o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Recorrente dispensado do preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Reputo ausentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto, por ora, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, levando em consideração que na ação rescisória em questão foi indeferida a tutela de urgência, mantendo-se o processamento de todas as liquidações/execuções. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator